Tribunal: TJPA
Processo: 0800323-49.2021.8.14.0105
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11816 - Infrações administrativas
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800323-49.2021.8.14.0105

APELANTE: JOSÉ DE QUEIROZ MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 932 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. CORRESPONDÊNCIA COM O REGIMENTO INTERNO DO STF.
PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ILÍCITO ADMINISTRATIVO PREVISTO NO ART. 258-C DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

2. O art. 932, inciso VIII do CPC/15, deve ser analisado conjuntamente com o art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que possibilita o julgamento monocrático do recurso com fundamento em jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça e dos Tribunais Superiores.

3. A modalidade de julgamento monocrático com base em jurisprudência dominante da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º.

4. Além de não haver impedimento para o julgamento monocrático do recurso, a medida é processualmente cabível com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

5.
Mérito.
É possível observar da audiência de instrução e julgamento, que os agentes públicos, Delegado de Polícia Civil e a Promotora de Justiça responsável pela operação, encontraram adolescentes no estabelecimento do recorrido, tendo na ocasião, sido questionada a menor, que confessou ter comprado a bebida alcoólica diretamente no bar.

6. Ademais, há depoimento da testemunha em Juízo, do Investigador da Polícia Civil, Humberto Hoshino, e da Conselheira Tutelar, Roseane de Souza Lima (Id. 10340653 - Pág. 2/9) Impende ressaltar que o Agente de Proteção, o Delegado de Polícia Civil e a Conselheira Tutelar, enquanto agentes estatais, tem a seu favor a presunção de veracidade de suas declarações, sendo que, para desclassificá-las, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular nas investigações, ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas, o que não ocorreu no presente caso.

7.
Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOSÉ DE QUEIROZ MOREIRA
, diante da decisão monocrática constante no documento de Id.
11317959 - Pág. 1/13
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação (processo nº
0800323- 49.2021.8.14.0105 - PJE
) interposto por ele
contra decisão exarada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA
, nos autos da Ação
de Infração Administrativa
.

A Decisão Monocrática impugnada pelo Recorrente possui a seguinte conclusão:

“(...)
Conquanto o apelante sustente que não há documento ou prova testemunhal capaz de demonstrar que o Palácio dos Bares vendeu bebida alcoólica para a menor no interior do estabelecimento, a afirmação não se confirma dos autos. É possível observar da audiência de instrução e julgamento, que os agentes públicos, Delegado de Polícia Civil e a Promotora de Justiça responsável pela operação, encontraram adolescentes no estabelecimento do recorrido, tendo na ocasião, sido questionada a menor, que confessou ter comprado a bebida alcoólica diretamente no bar.

(...)

Impende ressaltar que o Agente de Proteção, o Delegado de Polícia Civil e a Conselheira Tutelar, enquanto agentes estatais, tem a seu favor a presunção de veracidade de suas declarações, sendo que, para desclassificá-las, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular nas investigações, ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na integralidade a sentença recorrida. P.R.I.C. Belém/PA, de 2022.”

Em suas razões, o agravante
, após breve resumos dos fatos processuais, sustentou, preliminarmente, que esta relatora incidiu em erro ao proferir decisão monocrática, pois
não condiz com o novo CPC e do RITJPA, que informam as hipóteses em que o juízo pode decidir um recurso de forma solitária, conforme os incisos do art. 932 do CPC e o art. 133, XII, A e D, do Regimento Interno deste E. TJPA
.

No mérito, aduz que não há nos autos provas hábeis a corroborar as alegações da inicial, não havendo o que se falar em caracterização do ilícito administrativo previsto no art. 258-C do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Agravado apresentou contrarrazões refutando a pretensão do Agravante e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

As razões do Agravante restringem-se à alegação de nulidade da decisão, sob o fundamento de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso.

Preliminarmente, com fulcro no art. 494, I, do CPC, corrijo, de ofício, a referência ao dispositivo utilizado na parte introdutória da fundamentação monocrática (id. 11317959 - Pág. 5) para assentar que onde constou, equivocadamente, o art. 133, XII, A e D, do RITJEPA, passe a constar o art. 133, XI, “d”, do RITJEPA.

A supracitada correção mostra-se apropriada na espécie, tendo em vista que a medida vai de encontro ao desfecho ocorrido na decisão ora impugnada.

Por consequência lógica, restam esvaziados os argumentos deduzidos em sede preliminar pela parte agravante, pelo que os refuto.

DO MÉRITO

Em suas razões o agravante se insurge
contra os fundamentos utilizados
para
negar provimento monocrático ao recurso de apelação, pois não há nos autos do processo, elementos probatórios hábeis capaz de comprovar a prática de ilícito administrativo por parte do Agravante.

Ocorre que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o seguinte entendimento:

Conquanto o agravante sustente que não há documento ou prova testemunhal capaz de demonstrar que o Palácio dos Bares vendeu bebida alcoólica para a menor no interior do estabelecimento, a afirmação não se confirma dos autos. É possível observar da audiência de instrução e julgamento, que os agentes públicos, Delegado de Polícia Civil e a Promotora de Justiça responsável pela operação, encontraram adolescentes no estabelecimento do recorrido, tendo na ocasião, sido questionada a menor, que confessou ter comprado a bebida alcoólica diretamente no bar.

Ademais, há depoimento da testemunha em Juízo, do Investigador da Polícia Civil, Humberto Hoshino, e da Conselheira Tutelar, Roseane de Souza Lima (Id. 10340653 - Pág. 2/9) Impende ressaltar que o Agente de Proteção, o Delegado de Polícia Civil e a Conselheira Tutelar, enquanto agentes estatais, tem a seu favor a presunção de veracidade de suas declarações, sendo que, para desclassificá-las, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular nas investigações, ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas, o que não ocorreu no presente caso.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal há muito decidiu:

HABEAS-CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES VISANDO MENORES DE 21 ANOS (ARTS. 12 E 18, III, DA LEI DE TÓXICOS - LEI Nº 6.368/76). ALEGAÇÕES DE: PROVA TESTEMUNHAL PARCIAL, OBTIDA DE POLICIAIS; IRREGULARIDADE NO EXAME PERICIAL; CONDENAÇÃO COM BASE EM INDÍCIOS. PEDIDO EXTENSÃO DA ABSOLVIÇÃO DO CO-RÉU, POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. 1.
A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. Precedente.
2. A irregularidade no exame pericial implica em nulidade relativa (CPP, art. 564, IV), que deve ser argüida na fase processual adequada (CPP, art. 571), sob pena de preclusão (CPP, art. 572, I). 3. Condenação do paciente com base em provas valoradas na sentença condenatória e no acórdão que a confirmou em grau de apelação. 4. A absolvição do co-réu, por insuficiência de provas (CPP, art. 386, VI), não pode ser estendida ao paciente porque se deu por razões diversas: poderia pretender comercializar a droga; já o paciente foi processado e condenado como proprietário e distribuidor da droga apreendida. 5. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido. (STF - HC: 74522 AC, Relator: Min. MAURÍCIO CORRÊA, Data de Julgamento: 19/11/1996, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 13-12-1996 PP-50167 EMENT VOL-01854-05 PP-00942). – grifo nosso

Ainda sobre o assunto, destaca-se precedentes das Cortes Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA APREENSÃO EM CONCORDÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nada impede a prova de ato infracional por meio dos testemunhos prestados pelos policiais militares que participaram da apreensão dos adolescentes. O policial militar, enquanto agente estatal, tem a seu favor a presunção de veracidade de suas declarações, sendo que, para desclassificá-las, é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular nas investigações ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. 2. À unanimidade, recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJPA, 2016.03718561-56, 164.474, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-14). – grifo nosso

APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E POSSE DE DROGAS. ADOLESCENTE QUE MANIFESTOU INTERESSE EM RECORRER. TEMPESTIVIDADE DO APELO. PRECEDENTE DO STJ. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES. NÃO CONHECIMENTO DA ÚLTIMA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EFEITO DA APELAÇÃO. ART. 520, VII, DO CPC. SENTENÇA QUE RECEBEU O RECURSO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. ADOLESCENTE INTERNADO DURANTE A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO EGRÉGIO STJ. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL AOS PROCEDIMENTOS AFETOS À JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. EXAME DOS FATOS EM TAIS PROCEDIMENTOS QUE SE OPERA ATENTANDO-SE ÀS NORMAS DO PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE LAUDO INTERDISCIPLINAR. POSICIONAMENTO UNIFORME ACERCA DA FACULDADE DE O JULGADOR SOLICITAR A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO SOMENTE QUANDO ESTIVER EM DÚVIDA QUANTO AO COMPORTAMENTO OU A SANIDADE DO ADOLESCENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 186 DO ECA E DA CONCLUSÃO N.º 43 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO STJ E DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PROVA CERTA DA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NOS FATOS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA PRESTADA POR POLICIAIS MILITARES. Inexiste argumento capaz de macular a credibilidade dos depoimentos dos policiais, pois, sabe-se, são servidores... públicos, selecionados para exercer atividades na área da segurança pública, cujos atos possuem legitimidade presumida, sendo afastada apenas diante de demonstração precisa da existência de vício, que não se mostrou na espécie. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ADOLESCENTES RATIFICADO EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL E SOB A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. MAJORANTES DO CONCUROS DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA CONFIGURADAS. DISPENSABILIDADE DA PERÍCIA DA ARMA. VALIDADE DA PROVA, CONSOANTE ENTENDIMENTO DO STJ. POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. LEI N.º 11.343/2006. ABOLITIO CRIMINIS. TESE DESACOLHIDA. NÃO HÁ, NA LEGISLAÇÃO ATUAL, DESCRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA, APENAS DESCARCEIRIZAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS EDUCATIVAS, PERMANECENDO O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06 COM STATUS DE INFRAÇÃO PENAL. CABIMENTO DE MEDIDA SOCIEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, SEM POSSIBILIDADE DE ATIVIDADES EXTERNAS (ART. 122, INCISO I, ECA), PARA DOIS DOS ADOLESCENTES. ANTECEDENTES, VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, ESTAS ÚLTIMAS ÍNCITAS AO CRIME DE ROUBO, A AUTORIZAR A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, E CABIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AOS ADOLESCENTES RESPONSABILIZADOS PELA POSSE DE DROGAS. RECURSOS DESPROVIDOS. (TJ-RS - AC: 70063267090 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 29/04/2015, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2015). (grifos nossos).

Ademais, à título de registro, faz-se imperioso destacar que a modalidade de julgamento monocrático com base em precedentes dominantes da Corte Suprema, além de estar dentro da autonomia dos tribunais, está de acordo com o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 21, XX, § 1º, senão vejamos:

§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente
inadmissível,
improcedente
ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007) – grifo nosso

Deste modo, além de não haver impedimento para que esta Relatora julgue monocraticamente o feito, restou verificado que é processualmente cabível o julgamento monocrático com fundamento em jurisprudência dominante do STF, uma vez que a decisão monocrática se fundamenta em julgado daquela Corte que entendeu pela aplicabilidade do princípio da vedação ao efeito de confisco às multas tributárias, não havendo, portanto, que se falar em inaplicabilidade do art. 932 do CPC/15.

Neste sentido é o entendimento dos tribunais pátrios em casos análogos:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECÍFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. PERMISSIVO CONSTANTE EM REGIMENTO INTERNO
. AUDITORIA MÉDICA. NÃO APRESENTAÇÃO DE AUTORIZAÇÕES DE INTERNAÇÃO (AIH) AUDITADAS. GLOSA TOTAL DOS PROCEDIMENTOS. RETENÇÃO DOS VALORES REPASSADOS VIA SUS. DESCABIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. PRECEDENTES DESTA CORTE. -
Para a viabilidade de julgamento monocrático não é necessário que a matéria discutida seja unânime no Tribunal; basta que haja jurisprudência dominante, tal como no caso
.- No mais, havendo a efetiva prestação do serviço de saúde pela parte apelada, eventual irregularidade quanto a não apresentação da autorização de internação hospital, fato que culminou, inclusive, em penalidade de advertência, não faz com que o credor perca o direito de receber pelo serviço prestado, tratando-se, pois, de mera irregularidade, pelo que não merece qualquer reparo a decisão monocrática atacada. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AGT: 70083388785 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 17/03/2020, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 1017, I, DO CPC – REJEITADA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RAZÃO DA VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA – JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA EGRÉGIA CORTE
- SÚMULA N. 568 DO STJ. I) Apesar do ora agravado ter colacionado peças a mais, tal fato não prejudicou a análise da matéria. Ademais, por se tratar de processo eletrônico, não há obrigatoriedade de juntada de peças essenciais para instrução do recurso, nos termos do art. 1.017, § 5º, do CPC. II)
O artigo 932 da Lei n.º 13.105/15 permite o julgamento do recurso na forma monocrática. A técnica de julgamento monocrático pelo relator, que continua sendo aplicada no STJ por força da Súmula 568 daquele Colendo Tribunal, há de ser aqui também empregada, a despeito da redução de poderes contidas no referido artigo 932, V, do CPC/15, por contrariar regra maior, contida na Constituição Federal, de realização da razoável duração do processo, da efetividade dele, constituindo-se em meio que garante a celeridade da tramitação recursal, tendo em vista o que consta do artigo 5º, LXXVIII, da Magna Carta. Outrossim, o controle do julgamento monocrático pode se dar por via do agravo interno, que a parte tem à sua disposição, fato que assegura a possibilidade de ser mantida a orientação do Código de Processo Civil de 2015, de ser o novo diploma um Código constitucionalizado, com vistas a concretizar os ideais do Estado Democrático Constitucional, mediante decisão de mérito justa, tempestiva e efetiva, nos termos do disposto nos artigos 1º, 4º, 5º e 6º, do CPC/15.
Ademais, a manifestação do agravante não teria o condão de infirmar o entendimento esposado na decisão objurgada, conforme enunciado n.º 3 do ENFAM. MÉRITO - AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – PROTESTO DE TÍTULO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR POR EDITAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO IMPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. III) O protesto do título, cuja intimação do devedor para pagamento foi realizada por edital, somente é considerado válido para constituição da mora se comprovado nos autos que o devedor encontra-se em lugar ignorado. Não tendo ocorrido esforço maior por parte do credor para empreender a notificação da devedora pessoalmente, reputa-se sem efeito a notificação editalícia, a qual somente pode se dar em circunstância excepcional comprovada nos autos. Sendo a comprovação da mora imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), deve ser revogada a liminar. IV) Recurso de agravo interno conhecido, mas improvido, mantendo a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

(TJ-MS - AGT: 14056868020208120000 MS 1405686-80.2020.8.12.0000, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/10/2020) (grifei).

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

Oficie-se, junto ao Juízo a quo comunicando-lhe imediatamente esta decisão.

Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP.

É o voto.

P.R.I
.

Belém, de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023